Tribunal: TJDFT
Processo: 0735940-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735940-42.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. BRANDS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por R. BRANDS LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal no 0731986-37.2025.8.07.0016, proposta pelo DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 247386502 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado pela agravante, objetivando a admissão da oferta de seguro garantia de modo a viabilizar a suspensão do processo e a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN). No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que a apólice ofertada atende integralmente os requisitos previstos no artigo 8o, incisos X e XI, e § 2o da Portaria no 378/2019-PGDF, porquanto prevê vigência de 5 (cinco) anos e obrigação da seguradora de depósito integral em juízo em caso de não renovação, bem como contempla cláusula elegendo foro no Distrito Federal. A agravante ressalta que a rejeição do seguro impede a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), essencial para a participação em licitações e para manutenção da regularidade fiscal, inviabilizando o exercício de atividade da empresa, cuja receita principal decorre de contratos administrativos. Aduz que a recusa de admissão da garantia ofertada se mostra abusiva, configurando violação aos princípios da razoabilidade e da livre iniciativa. Ressalta, ademais, que está participando do Pregão Eletrônico Internacional no 90004/2025, da PMDF, com sessão marcada para 28/08/2025, de modo que se encontra configurada o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso não seja concedida a tutela provisória vindicada. Ao final, a agravante requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a admissão da apólice apresentada, bem como a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Em caráter subsidiário, pleiteou que a decisão concessiva da antecipação dos efeitos da tutela recursal sirva como documento substitutivo da certidão fiscal para efeitos de participação no pregão eletrônico. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, para que seja concedida a tutela de urgência vindicada nos autos da execução fiscal. A agravante, em atendimento à determinação constante do ID 75558853, promoveu o recolhimento do preparo em dobro, conforme certificado no ID 75570277. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso em exame, a controvérsia recursal cinge-se a aferir se estão devidamente caracterizados os requisitos para que seja determinada a suspensão da execução fiscal proposta pelo agravado e a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) referente às certidões de dívida ativa indicadas na inicial da ação (ID 231665879), no montante de R$ 5.261.417,26 (cinco milhões duzentos e sessenta e um mil quatrocentos e dezessete reais e vinte e seis centavos), em razão do oferecimento de seguro garantia. A agravante sustenta que o seguro garantia ofertado é plenamente regular e atende à Portaria PGDF no 378/2019. Defende que a recusa injustificada inviabiliza a emissão da CPEN e impede o exercício de sua atividade empresarial, porquanto decorrente de participação em licitações. Da análise dos autos do processo de origem, constata-se que a executada ofertou seguro garantia e opôs embargos à execução fiscal (processo no 0750624-21.2025.8.07.0016), nos quais postulou a suspensão da tramitação da execução, sem que tenha obtido êxito. Intimado a se manifestar a respeito da garantia ofertada, o DISTRITO FEDERAL afirmou que a apólice apresentada pela agravante não atende os requisitos previstos na Portaria no 378/2019-PGDF, em especial o requisito subsidiário estabelecido no artigo 8o, incisos X e XI (IDs 242934995 e 245543326 do processo originário). A Portaria no 378/2019-PGDF, ao institui critérios para aceitação de seguro-garantia e carta de fiança bancária para avalizar débitos inscritos em dívida ativa distrital, estabelece o seguinte regramento acerca dos requisitos que devem constar da apólice apresentada: Art. 8o A aceitação do seguro-garantia de que trata o art. 6o, prestado por seguradora idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação aplicável, fica condicionada à observância dos seguintes requisitos, que deverão estar expressos nas cláusulas da respectiva apólice: I - o valor segurado deverá ser igual ao montante original do débito executado com os encargos (art. 42, parágrafo único, da Lei Complementar no 4, de 30 de dezembro de 1994) e acréscimos legais, devidamente atualizado pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal até a data em que for prestada a garantia, observada a Lei Complementar Distrital que rege a matéria; II - previsão de atualização do débito pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal; III - manutenção da vigência do seguro, mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas, com base no art. 11, § 1o, da Circular no 477 da Superintendência de Seguros Privados e renúncia aos termos do art. 763 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e do art. 12 do Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966; IV - referência ao número da inscrição em dívida ativa, bem como ao número do processo judicial, quando já ajuizada execução fiscal; V - estabelecimento das situações caracterizadoras da ocorrência de sinistro nos termos do art. 13 desta Portaria; VI - endereço e qualificação completa da seguradora; VII - estabelecimento de que, na hipótese de o tomador aderir a parcelamento do objeto do seguro garantia, a empresa seguradora não estará isenta de responsabilidade em relação à apólice; VIII - estabelecimento de obrigação para a empresa seguradora efetuar, em juízo, o depósito em dinheiro do valor segurado, caso o devedor não o faça, nas hipóteses em que não seja atribuído efeito suspensivo aos embargos do executado ou quando a apelação não seja recebida com efeito suspensivo, independentemente de trânsito em julgado da decisão dos embargos ou de outra ação em que se discuta o débito; IX - estabelecimento de que a empresa seguradora, por ocasião do pagamento da indenização, no caso de garantia prestada em juízo, sujeitar-se-á ao procedimento previsto no caput e no inciso II do art. 19 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980; X - prazo de validade até a extinção das obrigações do tomador, observado o disposto no § 2o deste artigo; XI - cláusula com eleição de foro estipulando a circunscrição judiciária do Distrito Federal onde tramita a ação ou, se ainda não ajuizada, com jurisdição para a cobrança executiva do débito inscrito em dívida ativa, para dirimir questões entre o segurado (Distrito Federal) e a empresa seguradora; § 1o Além dos requisitos estabelecidos neste artigo, o contrato de seguro-garantia não pode conter cláusula de desobrigação decorrente de atos exclusivos do tomador, da seguradora ou de ambos. § 2o Alternativamente ao disposto no inciso X do caput do presente artigo, o prazo de validade do seguro-garantia pode ser de, no mínimo, dois anos, desde que cláusula contratual estabeleça a obrigatoriedade de a empresa seguradora efetuar depósito integral do valor segurado em juízo, em até 15 (quinze) dias da sua intimação, se o tomador, em até 60 (sessenta) dias antes do vencimento do seguro, não adotar uma das seguintes providências: I - depositar o valor segurado em dinheiro; II - apresentar nova apólice de seguro-garantia que atenda aos requisitos desta Portaria; III - oferecer carta de fiança bancária de acordo com a presente Portaria (grifo nosso). No caso em apreço, a apólice apresentada pela agravante, embora apesente limite de garantia máximo no mesmo valor da dívida executada, não contempla prazo de validade até a extinção das obrigações do tomador, de forma que sua aceitação deve ficar condicionada ao atendimento dos requisitos previstos no § 2o deste artigo 8o da Portaria no 378/2019-PGDF. Conquanto o DISTRITO FEDERAL tenha alegado que a apólice de seguro garantia não observou os requisitos previstos no mencionado dispositivo, a recusa apresentada, em relação a esse aspecto, carece de amparo fático e jurídico. Com efeito, a apólice de seguro apresentada pela agravante (ID 244197891 do processo de origem), no item 5 de suas disposições gerais, contempla compatível com as exigências previstas no § 2o deste artigo 8o da Portaria no 378/2019-PGDF. Confira-se: 5) A seguradora efetuará depósito integral do valor segurado em juízo, em até 15 (quinze) dias da sua intimação, se o tomador, em até 60 (sessenta) dias antes do vencimento do seguro, não adotar uma das seguintes providências: I - depositar o valor segurado em dinheiro; II - apresentar nova apólice de seguro-garantia que atenda aos requisitos desta portaria; III - oferecer carta de fiança bancária de acordo com a presente portaria. No entanto, em relação à definição do foro de eleição, a apólice não atende a regra inserta no inciso XI do artigo 8o da Portaria no 378/2019-PGDF, porquanto estabelece que [a]s questões judiciais entre Seguradora e segurado serão processadas no foro da Seção Judiciária ou da Subseção Judiciária, quando houver, da Justiça Federal com jurisdição sobre a unidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional competente para a cobrança do débito inscrito em dívida ativa para dirimir questões entre o segurado (União ou FGTS) e a Seguradora, sendo inaplicável a Cláusula compromissória de arbitragem (Item 18.1) Dessa forma, mostra-se legítima a recusa, por parte do DISTRITO FEDERAL, de admissão da apólice de seguro para efeitos de garantia de satisfação da obrigação pecuniária objeto da execução fiscal. Conforme assinalado pela d. Magistrada de primeiro grau, [a] parte executada teve 2 (duas) oportunidades para adequação do título ofertado; e, em vez de promover as alterações, preferiu arguir que o Distrito Federal deve aceitar a apólice como está (grifo no original). Por conseguinte, não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizada a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada pela agravante. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025 às 17:17:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora